Tribunal: TJSP
Processo: 0008529-76.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Extinção
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO ESTIPULADA EM ACORDO FIRMADO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA A VIRAGO. OBRIGAÇÃO DE CARÁTER ALIMENTAR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES. Acordo celebrado na ação de divórcio do casal, no qual o autor assumiu a obrigação de efetuar o pagamento do plano de saúde da divorcianda. Obrigação de inequívoco

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO ESTIPULADA EM ACORDO FIRMADO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA A VIRAGO. OBRIGAÇÃO DE CARÁTER ALIMENTAR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES. Acordo celebrado na ação de divórcio do casal, no qual o autor assumiu a obrigação de efetuar o pagamento do plano de saúde da divorcianda. Obrigação de inequívoco caráter alimentar. Demanda que visa à extinção dessa obrigação, com esteio na alteração superveniente da capacidade do requerente e da necessidade da demandada. Distribuição ao Juízo Cível. Descabimento. Pretensão do requerente que está fundamentada no artigo 1.699 do Código Civil. Conflito procedente. Competência da 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital.